Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712371-88.2021.8.07.0020 RECORRENTE: VALTER DE FREITAS PHELIPPE RECORRIDA: MARIA DO ROSARIO VALENTIM SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. DISPENSA. JUSTIFICAÇÃO. LOCADOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA CUMPRIDA. 1. A denúncia vazia é a faculdade de rescisão do contrato locatício, sem que haja a necessidade de o locador demonstrar os motivos que ensejaram a retomada do imóvel. 2. A denúncia vazia do contrato de locação de imóvel não residencial por prazo indeterminado é faculdade do locador a ser exercida após a notificação prévia do locatário, independente de qualquer justificativa, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/1991. 3. A prévia notificação do locatário é requisito suficiente para que se autorize a rescisão do contrato e a determinação de desocupação do imóvel nas ações de despejo fundadas em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado. Concede-se ao locatário o prazo de trinta (30) dias para a desocupação. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51 e 57, ambos da Lei 8.245/1991, sob o argumento de que seria faculdade da locatária, em caso de contrato de aluguel não residencial, ser considerado por prazo indeterminado, independente de qualquer justificativa. Defende que não se levou em consideração a proteção ao fundo de comércio, sendo inclusive facultada ao locador uma renovatória de aluguel, a fim de ter seu comércio resguardado. Acrescenta que o dano é presumido haja vista que seu ponto de comércio é estabelecido há mais de 20 (vinte) anos, sem nenhuma tipo de pendência financeira junto à recorrida. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 51 e 57, ambos da Lei 8.245/1991. Isso porque a turma julgadora assentou: Mostra-se incontroverso que as partes celebraram contrato de locação comercial inicialmente verbal e, a partir de 30.4.2018, por escrito (id 41131524). O apelante permaneceu no imóvel sem oposição da proprietária e a locação passou a ter vigência por prazo indeterminado quando do fim do contrato por escrito em 30.4.2019. O art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8245/1991 autoriza o locador, a qualquer tempo, rescindir o contrato por denúncia vazia. A apelada encaminhou notificação ao apelante para que procedesse à desocupação do imóvel em 6.7.2021 (id 41131525), em cumprimento à exigência do art. 57 do referido dispositivo legal que assim dispõe: .... A prévia notificação do locatário é requisito suficiente para que se autorize a rescisão do contrato e a determinação de desocupação do imóvel nas ações de despejo fundadas em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado. A pretensão da apelada de resolução contratual e de retomada do imóvel afigura-se legítima. Exige-se apenas a notificação por escrito para a retomada do imóvel não residencial pelo locador, consoante previsão do mencionado art. 57 da Lei n. 8.245/91. Concede-se ao locatário o prazo de trinta (30) dias para a desocupação. Desnecessária qualquer discussão acerca dos motivos que ensejaram a resolução do contrato ou mesmo o tempo de estabelecimento do negócio no local (ID 44112562). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023